Tribunal: TJBA
Processo: 8000897-17.2021.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000897-17.2021.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE FERREIRA NETO

Advogado(s)
:
JOSE SIMAO LEITE

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE E CONDENOU EM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. ACOLHIMENTO PARCIAL. PEDIDO INICIAL RESTRITO À DECLARAÇÃO DE FALSIDADE. DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONSECTÁRIO LÓGICO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO. MÉRITO. FRAUDE. SÚMULA 479 STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível (ID 92480620) interposta por instituição financeira contra a sentença (ID 92480607) que, em Ação Declaratória de Falsidade de Documento, declarou nulo um contrato de empréstimo e condenou o banco à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de danos morais. O Apelante argui a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, visto que a inicial pedia
exclusivamente
a declaração de falsidade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a condenação em danos morais, não pleiteada na inicial, configura julgamento
extra petita
; (ii) definir se a condenação à repetição do indébito, também não pleiteada, é nula pelo mesmo vício ou se constitui consectário lógico do pedido principal; e (iii) analisar o mérito quanto à existência de fraude e à legalidade da repetição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O ordenamento processual veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida (Princípio da Congruência, Arts. 141 e 492 do CPC).

2.

A condenação ao pagamento de danos morais (item "c" da sentença) exige pedido expresso da parte, não sendo consectário lógico automático da declaração de nulidade. Ausente o pedido, configura-se o julgamento
extra petita
, devendo tal condenação ser decotada.

3. Diferentemente, a condenação à repetição do indébito (item "b" da sentença) é consectário lógico e jurídico direto do pedido de declaração de inexistência do débito (item "a"). A manutenção dos valores descontados, uma vez reconhecida a fraude, configuraria enriquecimento ilícito da instituição financeira (Art. 884, CC), devendo a devolução ser mantida para garantir o retorno ao
status quo ante
.

4. No mérito, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes é objetiva (Súmula 479/STJ). O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC), diante dos robustos indícios de fraude apontados na sentença (correspondente bancário em outro Estado, divergência de assinatura).

5. A repetição em dobro (Art. 42, p. único, CDC) foi corretamente aplicada, pois, conforme tese do STJ (EAREsp 676.608/RS), ela independe de má-fé subjetiva, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizada pelo desconto baseado em contrato fraudulento.

6. Acolhimento parcial do recurso que impõe o redimensionamento da sucumbência, para reconhecer a reciprocidade (Art. 86, CPC).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento:

1.

“É nula, por julgamento extra petita (violação aos Arts. 141 e 492 do CPC), a sentença que condena a parte ré ao pagamento de danos morais, quando a petição inicial formula pedido expresso e restrito à declaração de falsidade/nulidade do contrato”.

2.
“A determinação de repetição do indébito (devolução de valores) é consectário lógico-jurídico do pedido de declaração de inexistência de débito, não configurando julgamento extra petita sua concessão, ainda que não expressa no rol de pedidos, por visar o retorno ao status quo ante e vedar o enriquecimento ilícito”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000897-17.2021.8.05.0073, oriundos da Comarca de Curaçá/BA, em que figuram como Apelante o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e como Apelado JOSÉ FERREIRA NETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça